Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A norma insculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, mitigando-a nos casos de desastre, para prestar socorro, durante o dia por determinação judicial, e na situação de flagrante delito, prescindindo, por conseguinte, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.

2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 da sistemática de repercussão geral, por maioria, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616).

3. Considerando que não há comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no seu domicílio, nem verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais na residência do réu sem o aguardo da autorização judicial, declara-se a ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais, com consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e de todas delas derivadas.

4. Anuladas as provas, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP.

5. Recurso provido.